Tribunal: STF
Processo: RE 93998
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
HERDEIRO APARENTE. VALIDADE DA ALIENAÇÃO FEITA POR HERDEIRO APARENTE
QUANTO AO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. PRECEDENTE. RE 84.938 - MG, RTJ
87/930. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.600 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.